Tribunal: STF
Processo: RE 363801
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO - AGENTE POLÍTICO - QUALIFICAÇÃO COMO SEGURADO OBRIGATÓRIO - INCLUSÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 20/98 - INSTITUIÇÃO DE 
NOVA
FONTE DE CUSTEIO - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART.  195, § 4º) - UTILIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE LEI ORDINÁRIA - INADMISSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EC  Nº 20/98 - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - RECURSO IMPROVIDO.